Tribunal: TJMT
Processo: 0005709-05.2012.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005709-05.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA GONSALVES DA SILVA - CPF: 010.402.791-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FUNERARIA PAX SAO FRANCISCO (APELADO), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), NEIF CAVALCANTE NETO - CNPJ: 15.341.753/0001-38 (APELADO), FUNERÁRIA PAX SAO FRANCISCO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DA FILHA DA PARTE AUTORA – SUSPEITA DA CAUSA DA MORTE “MENINGITE” – DOENÇA CONTAGIOSA – FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA LUCIA GONSALVES DA SILVA, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0005709-05.2012.8.11.0037, movida em face de NEIF CAVALCANTE NETO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de Id.158434663, a apelante aduz a ocorrência de danos morais indenizáveis. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora é genitora da adolescente Débora Silva Magalhães, a qual faleceu em 10/03/2012, com 13 anos de idade, decorrente de parada cardiorrespiratória e falência de órgãos.

Relata que contratou os serviços funerários da requerida e que quando o corpo chegou a funerária foi surpreendida com a informação de que a causa da morte da adolescente havia sido “meningite”, motivo pelo qual a requerente e alguns familiares puderam ver o corpo rapidamente, fazendo uso de máscara, e, logo após, o caixão foi lacrado em razão do risco de contaminação.

Em razão disso, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais.

O Juíz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

A parte autora aduz que a causa da morte de sua filha foi decorrente de parada cardiorrespiratória e falência de órgãos, portanto, foi privada indevidamente de velar sua filha.

Assim, somente se eximiria o apelado de ser responsabilizado caso obtivesse êxito em demonstrar a suspeita de
"meningite"
, conforme restou devidamente comprovado, fato este bem analisado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente. Todavia, no caso dos autos, sendo o requerido profissional liberal, a sua responsabilidade deverá ser auferida mediante a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14, §4ª, do Código de Defesa do Consumidor.(...)

Da análise dos autos, notadamente os depoimentos e laudo médico, em que pese a ausência de qualquer documento hospitalar que indique a necessidade de o velório transcorrer com a urna lacrada, é certo que a suspeita de meningite existiu, conforme uníssono depoimento das testemunhas, inclusive do genitor da adolescente.

Outrossim, o genitor relatou em audiência que, em conjunto com a genitora da adolescente, não permitiram a realização do exame de autopsia para descobrir a causa da morte e confirmar um diagnóstico, a fim de evitar mais dor e sofrimento à família..

Ademais, durante a audiência de instrução, o representante da requerida contou que o procedimento funerário adequado seria de lacração da urna, com o objetivo de evitar qualquer espécie de risco para os familiares e demais presentes em razão da suspeita da doença contagiosa.

Apesar de lamentável a situação gerada, em que a mãe e demais familiares ficaram impedidos de ter o último contato com a menor, sendo obrigados a velá-la com o caixão lacrado, ante a possibilidade de disseminação do vírus da meningite, afigura-se prudente e cautelosa a conduta da funerária.

Destarte, a requerida provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (Código de Processo Civil, artigo 373, II), isto é, que não violou o dever de cuidado por parte dos seus prepostos.”

Portanto, havendo a comprovação da suspeita da “meningite”, restou demonstrado fato impeditivo do direito da autora, assim, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023